Tribunal: TJMT
Processo: 1027920-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027920-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS - CPF: 037.609.961-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), E. V. D. S. D. - CPF: 115.314.071-37 (AGRAVADO), LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS - CPF: 037.609.961-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), E. V. D. S. D. - CPF: 115.314.071-37 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CONVENCIONAL
-
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA INCLUIR A TERAPIA PELO MÉTODO ABA

(APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA -

AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E INTERESSE RECURSAL – VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
– ILEGITIMIDADE RECURSAL QUANTO AO PONTO NÃO IMPUGNADO NA VIA PRÓPRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu em parte a tutela antecipada recursal, mantendo a determinação de fornecimento de tratamento psicopedagógico convencional à menor e direcionando o cumprimento da obrigação primariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado, pretendendo a agravante a inclusão de terapia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), não deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo interno que pretende discutir matéria não abrangida pela decisão monocrática impugnada e não devolvida ao Tribunal pelo recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno deve se limitar à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, sendo vedada a inclusão de matéria não abrangida pela decisão impugnada.

4. A metodologia ABA foi indeferida apenas pelo Juízo de primeiro grau e não foi objeto de agravo de instrumento por parte da autora, configurando inovação recursal e ausência de devolutividade.

5. O agravo de instrumento originário foi interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso e não abordou a metodologia ABA, limitando-se a discutir ausência de urgência, inexistência de requerimento administrativo, caráter eletivo do tratamento, ausência de laudo recente e responsabilidade primária do Município.

6. A agravante não interpôs agravo de instrumento próprio para impugnar o indeferimento do método ABA pelo juízo de primeiro grau, deixando esgotar-se o prazo recursal, o que configura preclusão.

7. Não houve sucumbência da parte autora na decisão monocrática, que manteve integralmente a tutela deferida pelo juízo de origem quanto ao tratamento psicopedagógico, apenas direcionando o cumprimento da obrigação ao ente competente.

8. O acolhimento da pretensão da agravante implicaria
reformatio in pejus
, com extensão da tutela para além do que foi deferido pelo Juízo
a quo
e agravamento da situação do único recorrente originário.

9.

A agravante carece de legitimidade recursal para discutir ponto não impugnado na via própria e alheio ao objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

1. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, não sendo possível discutir matéria não abrangida pela decisão monocrática impugnada e não devolvida ao Tribunal pelo recurso originário.

2. A ausência de sucumbência na decisão recorrida implica falta de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

3. A pretensão de ampliação da tutela em recurso exclusivo da parte contrária encontra óbice na vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF, art. 227; Lei no 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023, DJe 16/06/2023; STF, RE 855178 ED, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
E. V. D. S. D., representada por sua genitora Lucimara Melgarejo dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática de Id.

308470398, que deferiu parcialmente
a tutela antecipada recursal
, no Agravo de Instrumento no 1027920-75.2025.8.11.0000, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para:
1)
manter a determinação de fornecimento do tratamento psicopedagógico convencional à menor E. V. D S. D., enquanto houver indicação médica, nos termos da decisão agravada;

2)
determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, responsável pela prestação do serviço conforme as regras de repartição de competências do SUS, ficando o ESTADO DE MATO GROSSO como responsável subsidiário, devendo ser acionado apenas em caso de descumprimento pelo Município.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que a terapia de análise do comportamento aplicada - ABA (Applied Behavior Analysis) é recomendada no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Portaria no 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde, item 7.1 de seu anexo, o que impõe o seu fornecimento pela rede pública. Sustenta que não há necessidade de comprovação de imprescindibilidade de determinada terapia sobre outra, pois compete ao médico assistente a escolha da metodologia a ser aplicada, respeitando a individualidade do paciente e de sua família.

Aduz que o Tribunal deveria ter determinado o custeio do
tratamento multidisciplinar pelo método ABA
, bem como a ampliação das terapias deferidas na origem, alegando necessidade comprovada e urgência no tratamento.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado para que a reforme, a fim de que seja determinado aos agravados que disponibilizem, solidariamente, a criança, terapia de análise do comportamento aplicada – ABA (Applied Behavior Analysis). (Id. 317574868 - Pág. 1/5).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, alegando preliminarmente, que o agravo interno busca ampliar indevidamente o objeto recursal, pretendendo rediscutir matéria estranha à decisão monocrática agravada, que não tratou da metodologia ABA. No mérito, sustenta que não houve comprovação da ineficácia das terapias convencionais oferecidas pelo SUS nem da imprescindibilidade da metodologia ABA, conforme exigido pelo Tema 6 do STF e pelos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Ao final, requereu

o desprovimento do Agravo Interno, por versar sobre matéria alheia ao objeto da decisão liminar. Subsidiariamente, requer: - a improcedência do pedido de “produto fora do SUS”, e, que caso entenda pela concessão do tratamento, que seja limitado ao fornecimento das alternativas já disponibilizadas pelo SUS. (Id. 322511899 - Pág. 1/20).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, verifico que assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto à preliminar de inovação recursal. O agravo interno deve se limitar à impugnação dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, sendo vedada a inclusão de matéria não abrangida pela decisão impugnada.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem finalidade específica e restrita: impugnar a decisão monocrática do relator, e somente ela. Não se presta a: inovar pedidos, agregar pretensões não discutidas no agravo de instrumento, rediscutir questões não enfrentadas pelo relator porque não integravam o escopo recursal originário.

No caso em análise, a decisão monocrática limitou-se a manter o deferimento do tratamento psicopedagógico convencional à menor e a determinar o direcionamento da obrigação primariamente ao Município de Sinop, não tendo apreciado o pedido de fornecimento da terapia ABA, que foi indeferido pelo juízo de origem.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, e limitou-se a discutir: ausência de urgência; inexistência de requerimento administrativo; suposto caráter eletivo do tratamento psicopedagógico; ausência de laudo recente; responsabilidade primária do Município. Nenhum desses fundamentos abordou a metodologia ABA.

Conforme se verifica dos autos, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar apenas o tratamento psicopedagógico convencional, indeferindo implicitamente o pedido de terapia ABA.

Portanto, a pretensão da agravante de incluir no debate a questão da terapia ABA representa verdadeira inovação recursal, inadmissível nesta fase processual. O agravo interno não se presta à reabertura da discussão sobre matérias que não foram objeto da decisão monocrática, mas apenas ao reexame das questões nela enfrentadas.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

(...)

As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa
"(AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020).Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2545276 MT 2024/0010907-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (Destaquei)

Outrossim, a agravante – ora agravada no instrumento –
não interpôs agravo de instrumento próprio
para impugnar o indeferimento do método ABA pelo juízo de piso, deixando esgotar-se o prazo recursal.

Desse modo, não houve devolução da matéria ao Tribunal.

Na hipótese, verifica-se ainda, que não houve sucumbência da parte autora na decisão monocrática. A decisão do Relator manteve integralmente a tutela deferida pelo Juízo de origem quanto ao tratamento psicopedagógico e, apenas direcionou o cumprimento da obrigação ao ente competente (Município), com responsabilidade subsidiária do Estado.

Desse modo, a autora não sofreu qualquer prejuízo concreto ou imediato com tal determinação. Logo, carece do interesse recursal, dada a ausência de necessidade e utilidade na modificação da decisão.

Recurso sem sucumbência é
recurso inexistente
, nos termos da doutrina e da jurisprudência dominante. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1
. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal
( AgInt no REsp n . 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022) (...)
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2265644 MS 2022/0390590-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (Destaquei)

Outro obstáculo decisivo ao conhecimento da pretensão da agravante diz respeito à vedação à
reformatio in pejus
. No caso em análise, somente o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento. A agravante, ao manejar o agravo interno, pleiteia a ampliação da tutela, com a inclusão de tratamento (método ABA) não concedido pelo Juízo de primeiro grau e não analisado pelo Relator.

Assim, se o Tribunal examinasse o pedido da agravante e lhe desse provimento, haveria extensão da tutela para além daquilo que foi deferido pelo Juízo
a quo
e agravamento da situação do único recorrente originário, o Estado de Mato Grosso.

Portanto, também por essa razão, fica impossibilitada a análise do pedido de fornecimento de terapia ABA.

Na parte em que pretende rediscutir o indeferimento da terapia ABA, a agravante carece de legitimidade recursal.

Havia, à época da decisão de primeiro grau, dois caminhos possíveis: 1) interpor agravo de instrumento próprio, devolvendo ao Tribunal a análise do indeferimento; 2) formular pedido de reconsideração fundamentado no Juízo de origem, com elementos novos.

A agravante não adotou o recurso adequado, razão pela qual não pode, em agravo interno, suprir a omissão recursal.

A ilegitimidade recursal decorre da utilização inadequada da via processual.

Assim, também por esse fundamento, não se conhece do pedido relativo ao método ABA.

Com essas considerações
,
não há qualquer motivo para alteração do
decisum,
vez que a decisão monocrática: preservou a tutela essencial; observou a repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF); atuou em conformidade com os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; respeitou a proteção integral da criança (CF, art. 227 e ECA); e solucionou o agravo dentro da estrita devolutividade recursal.

Desse modo, a decisão deve ser
integralmente mantida
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, reconhecendo ainda a ausência de sucumbência e de interesse recursal, a vedação à
reformatio in pejus
e a ilegitimidade recursal quanto ao ponto do método ABA,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por E.V.D.S.D., representada por sua genitora LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025